Tribunal: TJMT
Processo: 1034429-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034429-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 977.735.901-25 (AGRAVADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUPOSTO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de empréstimo supostamente fraudulento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e se o valor da multa cominatória imposta pelo juízo é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito da agravada está evidenciada pelos documentos anexados ao processo, que demonstram a ocorrência de suposta fraude bancária.

O perigo de dano decorre da manutenção dos descontos indevidos em conta bancária da agravada, pessoa idosa, acarretando prejuízo material evidente.

A multa cominatória tem natureza coercitiva, destinando-se a compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo adequada sua fixação em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, conforme o art. 537, §1o, do CPC.

O valor fixado não configura enriquecimento ilícito, podendo ser revisto caso se torne excessivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. 2. À luz do art. 537, §1o, do CPC não há que se reduzir a multa diária quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano material e moral, movida por Maria de Jesus de Carvalho Teixeira, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente ao título objeto da lide, até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00.

Inconformado, o agravante defende, em suma, a ausência de requisitos legais para a concessão da tutela provisória, argumentando que todas as credenciais bancárias utilizadas para a contratação eram válidas e que a responsabilidade pelo zelo das informações bancárias cabe exclusivamente à agravada.

Segue afirmando que a decisão fixou multa coercitiva excessiva no valor de R$ 10.000,00, sendo mais de duas vezes superior ao valor do contrato discutido (R$3.700,00), sustentando sua desproporcionalidade e a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo ao
decisium
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 258017179).

As informações foram prestadas pela Juíza de origem (id. 259720718), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 265586256), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria de Jesus de Carvalho Teixeira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e moral contra o Banco Bradesco S.A. e Bruna Thayssa de Oliveira da Silva, aduzindo ser correntista da instituição requerida e que foi vítima de um golpe em 17 de maio de 2024, no qual um indivíduo, se passando por funcionário do banco, a induziu a fornecer informações sob pretexto de cancelamento de cartões. Após a ligação, percebeu que havia sido contratado um empréstimo fraudulento em seu nome no valor de R$ 3.700,00, parcelado em 36 vezes de R$ 282,00, totalizando R$ 10.152,00. O valor do empréstimo foi transferido para a conta da ré Bruna Thayssa de Oliveira da Silva.

A autora afirma que buscou o banco para cancelamento do empréstimo, mas não obteve sucesso, e os descontos continuam sendo realizados. Diante disso, registrou um boletim de ocorrência e ajuizou a ação visando à responsabilização dos envolvidos, postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência consistente na suspensão imediata da cobrança do empréstimo, bloqueio da dívida e proibição de negativação do nome da autora.

A douta magistrada
a quo,
ao analisar o pedido, deferiu parcialmente a tutela de urgência, tão somente para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente ao título objeto da lide, até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (id. 174851182 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante requerendo a reforma do
decisium
, diante da ausência de requisitos legais para a concessão da tutela provisória, argumentando que todas as credenciais bancárias utilizadas para a contratação eram válidas e que a responsabilidade pelo zelo das informações bancárias cabe exclusivamente à agravada.

Ainda, defende que a multa coercitiva é excessiva no valor de R$ 10.000,00, sustentando sua desproporcionalidade e a violação do princípio da razoabilidade. Ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Aliás, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito está alicerçada em toda celeuma descrita pela autora, ora agravada, a qual resta corroborada, ao menos por ora, nos documentos arrolados à inicial (autos de origem n. 1029648-33.2022.8.11.0041 – id. 174594754 ao id. 174594782).

A princípio, em sede de cognição sumária, o perigo se atrela a autora, pessoa idosa, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente do desconto indevido, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a cobrança poderá ser facilmente retomada em caso de reversão.

Aliás, bem salientou a d. magistrada de origem,
verbis
:

“
No

caso em exame a demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto ao banco demandado, bem como que acabou vítima de uma situação criminosa de estelionato, sendo realizada à transferência criminosa para a primeira e segunda requeridas, sendo que houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida
.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito
.
” (id. 174851182 – autos de origem).

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consistente na manutenção dos descontos diretamente na conta bancária da autora, trazendo inequívocos prejuízos de ordem material, de modo que a decisão deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o agravante estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso de o agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025